Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-41.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031258-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM MARCELO DE JESUS - CPF: 514.009.101-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PRÓXIMO PLENÁRIO VIRTUAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS C/C TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REVISIONAL DE CONSUMO – SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO COM DEFEITO – PERÍCIA QUE ATESTA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado encontra-se devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, além de medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIAM MARCELO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes

Bussiki,
que nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Inexigibilidade dos Débitos c/c Tutela Antecipada nº
1031258-41.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

que julgou improcedente a presente ação, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais),
na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inconformado, a parte apelante defende em suas razões que seu consumo sempre foi mínimo devido ao fato de residir em imóvel bastante simples e utilizar água somente para uso pessoal e para manter a limpeza do imóvel, não existindo motivo algum que pudesse justificar o aumento repentino do valor cobrado nas faturas de água.

Aduz que o fornecimento de água para o imóvel do autor foi suspenso na data de 26/12/2018 em decorrência do não pagamento das faturas e no mês de janeiro de 2019 em uma fiscalização realizada pela requerida constatou-se fraude no hidrômetro, uma vez que a religação do serviço de fornecimento de água teria sido realizada por conta própria, sem que tivesse feito o pagamento dos débitos, o que ensejou a aplicação de multa.

Menciona também que no dia em que foi realizada a vistoria no imóvel, foi feita a troca do hidrômetro e desde então as leituras de consumo da residência aumentaram, reforçando a ideia de irregularidade no antigo medidor.

Argumenta que o laudo pericial mencionado certificou que as faturas discutidas nos autos estariam de acordo com o consumo, não havendo necessidade de refaturamento.

Contudo, afirma que é impossível aferir se as faturas discutidas nestes autos estão ou não dentro do consumo real da residência do autor, sendo bastante temerária qualquer decisão baseada exclusivamente no laudo pericial, eis que o motivo para designação da perícia foi justamente para que o hidrômetro fosse submetido à avaliação para atestar seu funcionamento, porém, apesar de se tratar de uma ação proposta no ano de 2019, a perícia somente foi realizada em 15/09/2021, quando o Apelante nem sequer morava mais neste imóvel.

Afiança que não é razoável que seja responsabilizado pela falha na prestação dos serviços ofertados pela apelada e tampouco pela morosidade do judiciário, uma vez que o mesmo não se nega a pagar pela água consumida, desejando apenas ter a certeza de que o valor cobrado corresponde ao que de fato utiliza em sua residência, o que não foi esclarecido nos autos.

Relata que restou configurada a lesão aos direitos da personalidade, por todo desconforto sofrido, além das inúmeras situações constrangedoras as quais foi submetido, inclusive sendo vítima de falsas acusações, tudo por não ter aceitado o aumento repentino do valor cobrado nas faturas, sem que houvesse qualquer mudança em sua rotina.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e ao final requereu a concessão da justiça gratuita (id. 160066316)

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 160066322.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WILLIAM MARCELO DE JESUS,
ora apelante, ajuizou ação revisional de débito c/c inexigibilidade dos débitos c/c tutela antecipada em face de
CAB CUIABA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando que possui matrícula número 15643- 4 junto a Concessionária de Água do Município de Cuiabá – MT desde de maio/2012, a qual localiza-se na Rua Santa Catarina, 10, Qd 127, CPA II.

Entretanto, relata que foi surpreendido com as faturas dos meses Agosto/ Setembro/ Outubro/ Dezembro de 2018 e as faturas de Março/Abril de 2019 com os consumos médios, respectivamente, de 23m3 e 40m3, muito acima da média do imóvel que é de 16m3.

Relata que efetuou reclamação perante o PROCON, mas nada foi solucionado, pelo que ajuíza a presente ação buscando liminarmente que não seja suspenso o fornecimento de água.

No mérito requer seja readequadas as faturas de Agosto/Setembro/Outubro/Dezembro de 2018 do total das somas R$2.266,58 (dois mil, duzentos e sessenta e seis e cinquenta e oito centavos) e Abril/2019 no valor de R$ 341,64 (trezentos e quarenta e um e sessenta e quatro centavos) de valores abusivos, para sua média de consumo, com a emissão de novas faturas sem juros de mora, bem como seja declarado inexigível o valor de R$ 703,75(setecentos e três reais e setenta e cinco centavos) da multa de fiscalização de ligação cortada.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, defendendo em síntese que não houve qualquer irregularidade encontrada e que os valores cobrados são os efetivamente consumidos, não havendo se falar em cobrança indevida. Defende ainda que o aumento se deu em razão do acúmulo de multas e parcelamentos

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial,
e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais),
na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Inconformada, insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, requerendo a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a concessionária justificou satisfatoriamente e a perícia judicial concluiu de forma contundente, o seguinte:

“No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que estão de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época, nos meses reclamados foram lançados nas faturas valores relativos ao parcelamento realizado pelo autor, assim como foram lançadas multas e cobrança de retroativo decorrente de fraude identificada na rede de abastecimento (fevereiro/2019 no valor de R$ 703,75). II. Após todas as análises realizadas, constata-se que a reclamação recai sob faturas emitidas quais apresentam além do consumo de água valores relacionados a multas, juros e reparcelamentos.” (id.
160066301)

Desse modo, a perícia comprovou que os valores são oriundos de multas e reparcelamentos, e não de falha na prestação dos serviços da ré, portanto, legítima a cobrança.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo este Sodalício assim entendeu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA
– COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança em razão da parte autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023